Tribunal: TJDFT
Processo: 0736308-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPESAS CONDOMINIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a legitimidade passiva da parte agravante para figurar no polo passivo de execução de despesas condominiais e afastou a prescrição quinquenal e a prescrição intercorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a parte agravante possui legitimidade para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença; (ii) definir se está consumada a prescrição quinquenal dos débitos referentes ao ano de 2016; e (iii) definir se houve prescrição intercorrente em relação à penhora realizada no ano de 2025.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As despesas condominiais possuem natureza propter rem, recaindo sobre o proprietário do imóvel à época da constituição da dívida, salvo prova da imissão na posse pelo promissário comprador e da ciência inequívoca do condomínio quanto à transação, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 886.
4. Ausente prova da comunicação da transferência da posse ao condomínio antes da constituição da dívida, subsiste a legitimidade da parte agravante para figurar no polo passivo da execução.
5. A alegação de prescrição quinquenal referente ao ano de 2016 não prospera, pois a matéria deveria ter sido suscitada na fase de conhecimento, sendo alcançada pela eficácia preclusiva da coisa julgada, nos termos do art. 508 do CPC/2015 e da jurisprudência do STJ.
6. Quanto à prescrição intercorrente, não se verifica o transcurso do prazo de cinco anos entre o início do cumprimento de sentença (em 2/9/2022) e a penhora realizada em 2025.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A responsabilidade pelas despesas condominiais recai sobre o proprietário do imóvel à época da constituição da dívida, salvo prova da imissão na posse pelo promissário comprador e da ciência inequívoca do condomínio quanto à transação. 2. A prescrição quinquenal de débitos anteriores à formação do título executivo judicial é matéria preclusa, não podendo ser arguida na fase de liquidação de sentença.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 373, II; 508; 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.759.461/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 18/8/2025, DJEN de 21/8/2025; STJ, REsp n. 1.345.331/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 22/6/2016, DJe 1o/8/2016 (Tema 886).